Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PACIENTE QUE, JUNTO COM COMPARSA, AMEAÇA UM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS E LHE TOMA O TELEFONE CELULAR, ESTANDO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO PRESÍDIO. CUIDADOS ADEQUADOS COM A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, no interior de um ônibus de transporte coletivo urbano, ameaçar todos os passageiros e subtrair de um deles o telefone celular. Como estava cumprindo liberdade provisória clausulada em razão de crime anterior que rendera prisão em flagrante, a violação das condições estipuladas justifica a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública.
2 A administração do TJDFT e o Governo do Distrito Federal vêm adotando todas as medidas possíveis para contenção da pandemia causada pelo vírus SARS Cov-2, obtendo inegável êxito na preservação da saúde da população carcerária. O paciente é jovem e esclareceu a razão da internação hospitalar anterior, que não lhe resultou sequelas. Além disso, o relatório médico confeccionado pela equipe de saúde prisional indica boa condição fisiológica do custodiado. Não há ilegalidade a coartar.
3 Ordem denegada.